Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE IMÓVEIS PENHORADOS. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE REAVALIAÇÃO DE 2 (DOIS) IMÓVEIS E AVALIAÇÃO DE OUTROS 10 (DEZ) IMÓVEIS. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAVALIAÇÃO INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o DO CPC. CÁLCULO FAVORÁVEL AO EXECUTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO RECURSO. TEMA 1.128. DETERMINAÇÃO INEXISTENTE NA ADMISSÃO DO RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em avaliação equivocada dos imóveis penhorados do exequente, se em relação a 2 (dois), houve a acatamento do pedido de reavaliação na decisão recorrida, determinando-se a avaliação de outros 10 (dez) imóveis. 1.1. Além disso, não se evidencia no caso, a inutilidade da execução, haja vista que não demonstrada a penhora dos imóveis em execução fazendária.
2. Consoante entendimento do STJ, em execução de ação de improbidade administrativa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o evento danoso. 2.1. No caso, os juros de mora incidiram desde a perpetração do ato improbo, ao passo em que a correção monetária foi calculada a partir da sentença, conforme Nota Técnica 105/2024 do MPDFT, favoravelmente ao executado. 2.2. Ademais, resta preclusa a oportunidade para discussão de excesso de execução, em impugnação de sentença, na forma do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, quanto a tais consectários legais da sentença, haja vista que preclusa temporalmente a oportunidade para tanto,
3. O STJ ao julgar o Tema 1128 em sede recurso repetitivo, assentou que a suspensão abrangerá apenas os recursos especiais em juízo de admissibilidade e os que tramitam, desde naquela Corte, isso em 23/02/2022, logo não razão jurídica para suspender-se a execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.